Tribunal: TJDFT
Processo: 0755640-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), violação de domicílio (art. 150 do CP) e lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, posteriormente condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, além de outras sanções, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória confirma a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), reforçando a legitimidade da custódia cautelar.
4. A reiteração delitiva, evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas e pela prática de novos atos de violência contra a mesma vítima, demonstra a periculosidade concreta do agente.
5. O histórico de desobediência a ordens judiciais revela risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, que manifesta temor em audiência.
6. A gravidade concreta dos delitos, praticados no contexto de violência doméstica, justifica a prisão para garantia da ordem pública.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos que a autorizam, e não à data dos fatos, estando presente no caso.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade alegada, residência fixa e atividade lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar.
9. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reiteração criminosa e da ineficácia anteriormente demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas configuram fundamentação concreta idônea para a prisão preventiva na garantia da ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela atualidade dos motivos que a justificam, independentemente da data dos fatos.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.
4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada sua ineficácia diante do histórico do agente.